Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751546-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ABDALA SEPTIMIO COURY AGRAVADO: ANA PAULA PRATES LOMEN ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ABDALA SEPTIMO COURY contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação da interdição no 0713359-49.2024.8.07.0006 ajuizada por ANA PAULA PRATES LOMEN ARRUDA em desfavor de RAVI PRATES SEPTIMIO, nomeou a autora/agravada curadora provisória do réu, nos seguintes termos (ID 211573061 do processo originário): “Custas de ingresso recolhidas. Cuida-se de interdição pretendida pela parte requerente em desfavor da parte requerida, incapacitada para gerir sua vida e praticar atos da vida civil. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de tutela de urgência (ID 211513688). Decido. Diante dos argumentos expostos e da urgência que a medida requer, em especial, o laudo médico de ID 210685935, que indica a suspensão do medicamento controlado desde o mês de abril do corrente ano, acolho o pedido e concedo os efeitos da antecipação da tutela. Decreto a interdição provisória da parte requerida. Nomeio a parte requerente curadora provisória da parte interditada, sob compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias, devendo imprimir, assinar, digitalizar e anexar aos autos o termo abaixo. Nos termos do art. 85 da Lei 13.146/15, o(a) curador(a) provisório(a) atuará na prática de atos negociais e patrimoniais, e poderá, sem a presença do(a) curatelado(a), praticar referidos atos junto a instituições financeiras, órgãos privados e públicos, federais, estaduais, municipais e distritais, de qualquer natureza. O descumprimento deste comando poderá resultar na prática de crime de desobediência. Designo o dia 11/11/2024 às 15h30 para realização de audiência de interrogatório, na forma do art. 751, do CPC, a ser realizada virtualmente por meio do aplicativo Microsoft Teams, através do seguinte Link e/ou QrCode: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhmOWMwMzMtNGM4MS00ZGQzLWI4OTctMmZmZGUyZjEyMWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc420092-2247-4330-8f15-f9d13eebeda4%22%2c%22Oid%22%3a%226a7cf497-5b14-4079-bfb1-75b56095fcf1%22%7d ou pelo QRCODE: ID da Audiência: 245 240 546 030 Senha: 6QBcgR Expeça-se termo de curatela provisória. Cite-se o interditando, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou de defensor público. NÃO DEVE CONSTAR NO MANDADO A CONTRAFÉ (NCPC, art. 695, §1o), devendo constar a advertência de que o prazo para oferecimento de impugnação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de interrogatório (art. 752, NCPC). Fica a parte autora intimada a comparecer pessoalmente na audiência, acompanhada de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC). Nomeio a Curadoria Especial para atuar nos interesses do requerido. Intime-se. Expeça-se o necessário, intimem-se as partes, seus ilustres patronos e o(a) i. representante do Ministério Público Atribuo à presente decisão força de mandado” Em suas razões recursais (ID 66872246), afirma que a curatela provisória do filho Ravi Prates foi deferida à genitora, ora agravada. Informa que é pai do curatelado. Alega que há 12 anos ininterruptos é quem cuida e presta todo o auxílio ao filho, o qual reside consigo e com a avó paterna. Aduz que o filho possui esquizofrenia, contudo, não tem laudo médico atestado sua incapacidade. Verbera que o curatelado tem capacidade de expressar sua vontade. Informa que a agravada/autora reside em outro estado da federação, sendo que irá modificar o domicílio do curatelado, caso a decisão agravada seja mantida. Argumenta que o juízo a quo não poderia ter deferido a curatela provisória sem ouvir o genitor. Defende que os relatórios médicos, juntados nos autos de origem, mencionam relatos da genitora. Aduz que a autora possui apenas interesse patrimonial, já que a avó paterna está em idade avançada e presta auxílio financeiro para o neto. Defende que o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 67012847 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 67198296). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada decretou a interdição provisória do réu. Conforme ensina a doutrina, a capacidade civil é a aptidão para adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, atos da vida civil. Sucede, contudo, que, por razões diversas, há quem, em decorrência de doença ou de deficiência mental, se ache impossibilitado de cuidar dos próprios interesses, reger sua vida e administrar seu patrimônio. Disso se infere que a curatela visa ao amparo e proteção do interditando, para que a segurança de sua pessoa e a de seu patrimônio possa estar resguardada, concretizando, assim, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Portanto, a curatela é direito daqueles cuja situação se subsome a uma das hipóteses previstas no Código Civil para a adoção do referido instituto jurídico, e a quem tal diploma legal confere uma proteção especial. O art. 1.767 do Código Civil Brasileiro prevê as pessoas que estão sujeitas à curatela. Compulsando os autos originários, verifico que não há relatório médico atestando a incapacidade civil do interditando. O laudo médico anexado (ID 210685935, na origem) menciona tão somente que o réu precisa fazer uso da medicação para estabilizar seu quadro clínico. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, embora tenha sido juntado laudo médico atestando que o réu possui diagnóstico psiquiátrico, não há declaração de que a doença tem incapacitado o réu de expressar sua vontade em relação a sua pessoa e aos seus bens. Dessa forma, não há elementos indiciários fortes de que a interdição provisória é medida necessária e urgente. No caso, ao que tudo indica, deve-se aguardar a dilação probatória, visando averiguar a real condição de saúde do réu. Ressalto que o Ministério Público, ao ser ouvido nos autos de origem, opinou pelo indeferido do pedido de tutela de urgência postulado pela autora, conforme parecer de ID 211513688. Além disso, verifico que, caso seja a hipótese de curatela, há controvérsia entre os genitores acerca de quem será o curador, uma vez que o agravante afirma que o filho reside consigo ininterruptamente há mais de doze anos. Por outro lado, observa-se que já foi designada audiência de interrogatório para a oitiva do réu e do ora agravante, oportunidade em que as partes serão ouvidas. Nesse contexto, não se justifica, em juízo sumário, o deferimento da interdição provisória. Destarte, verifico que, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora